Tribunal: TJDFT
Processo: 0720261-46.2018.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0720261-46.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LOURDES MORAIS CAVALCANTE DESPACHO Compulsando os autos, verifico que figurava como pedido subsidiário a determinação de suspensão do andamento processual até o julgamento em definitivo do Recurso Extraordinário 870.940/SE pelo Supremo Tribunal Federal. Em decisão de Id. 6449310, foi determinada a suspensão processual em razão de determinação nos autos do recurso sob rito da repercussão geral no STF anteriormente mencionado. Em certidão de Id. 13346936, a Secretaria da 7a Turma Cível informa a ocorrência do julgamento final dos embargos de declaração opostos no RE 870947/SE pelo STF. Diante do exposto, intime-se o agravante para, no prazo de 10 (dez) dias, informar se remanesce interesse no prosseguimento e julgamento do presente recurso, apresentando a devida justificativa. Intime-se. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora